Tribunal: TJDFT
Processo: 0735405-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735405-16.2025.8.07.0000 DECISÃO Após assinar prazo (id 75508318) para os agravantes comprovarem a alegada hipossuficiência ou recolher em dobro o preparo, sob pena de deserção, deixaram o prazo transcorrer in albis (ids 75931069; 75931070). Resta deserto, portanto, o presente recurso. Não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator